Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, §1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMULA 517 DO STJ. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”.
2. O art. 523, §1o, do CPC aplica-se ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais e, bem por isso, são devidos honorários advocatícios sobre o débito não pago voluntariamente no prazo legal.
3. Nesse sentido, o entendimento da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517)” (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para autorizar a incidência dos honorários advocatícios de 10% sobre o débito não pago voluntariamente pelo devedor no prazo legal. Relatório em separado.